Tribunal: TJSP
Processo: 1032201-69.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão única de suspender o recurso de apelação – agravo de instrumento em curso que deveria ser analisado – ocorrido o superveniente trânsito em julgado do agravo – questão não prejudicial da apelação já julgada - embargos de declaração rejeitados.
Rejeição.